Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714905-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, GABRIELA SANTANA VIDAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devidamente apresentadas as razões recursais por ambos os recorrentes (ID no 37443132 e ID no 38536582), remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria) para apresentação de contrarrazões aos recursos dos apelantes. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 18:04:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador